Tribunal: TJBA
Processo: 8011599-91.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011599-91.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ROBERTO JOSE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
. RMC.
DISTINÇÃO ENTRE O OBJETO DO
PROCESSO
E
A
QUELE DISCUTIDO N
O
IRDR n.º 8054499-74.2023.8.05.0000.
DISTINGUISHING

VERIFICADO.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
EVIDENCIADA
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por beneficiário previdenciário visando à declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC), cancelamento dos descontos realizados em seu benefício, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.
Sentença de procedência que reconheceu a inexistência de contratação, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à devolução em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

Apelação do Banco Bradesco S.A., que suscita preliminar de suspensão do feito em razão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, defende a validade da contratação, a impossibilidade de repetição em dobro, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
.

II. Questão em discussão

4. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 como causa de suspensão do feito; (ii) apurar a existência ou não de contratação válida do cartão de crédito consignado; (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados; (iv) analisar a incidência da restituição em dobro do indébito; (v) aferir a caracterização e o valor do dano moral fixado.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de suspensão em razão do IRDR não prospera, porquanto o objeto do incidente versa sobre erro substancial na modalidade de contratação, enquanto o presente caso trata da inexistência absoluta de contratação.
6. Comprovada a realização de descontos sem demonstração da manifestação de vontade do consumidor, resta configurada falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, conforme EAREsp 676.608/RS (Corte Especial do STJ).

8. O desconto de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral
in re ipsa
, que ultrapassa o mero aborrecimento.

9. Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mantido, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência da Quinta Câmara Cível do TJBA.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000083-13.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.